Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPARECIMENTO DO RÉU EM AUDIÊNCIA. REVELIA NÃO VERIFICADA. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESAUTORIZADO. VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE NÃO CONFIGURADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE OUTRO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DE ENTREGA DO VEÍCULO AO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos Juizados Especiais, opera-se a revelia quando o réu não comparece à audiência, conforme dispõe o art. 20 da Lei de Regência.
2. Se a ré compareceu à audiência e apresentou contestação antes de o autor emendar a inicial com a especificação dos pedidos, não houve revelia.
3. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que não se observa verossimilhança preponderante nas alegações da parte.
4. Na hipótese, o autor apresentou apenas um contrato de financiamento em que a ré figura como revenda do veículo adquirido e financiado (ID 63910244). Não há nenhuma referência nesse contrato nem foi apresentado outro documento que indicasse que o autor tenha entregado à ré outro veículo como parte do pagamento.
5. As regras de experiência comum, cuja aplicação é autorizada pelo art. 5o da Lei 9.099/95, mostram que a troca de veículo por outro de maior valor, geralmente, é precedida de proposta de compra e venda com referência aos veículos negociados e vem acompanhada da entrega do CRV ou de procuração do veículo dado como parte do pagamento. Nenhum desses elementos de prova foi juntado aos autos.
6. Nessas circunstâncias, não é possível atribuir ao fornecedor o ônus de provar fato negativo – que não recebeu o veículo.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.